Tribunal: CARF
Processo: 10730.000244/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000244/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALTAMIR MORAES LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o lançamento em que não conste
a motivação discriminada das glosas de despesas médicas efetuadas, dando
dúvidas quanto à matéria tributável e tida como infringida.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000244/2009-48
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000244/2009-48

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do contribuinte em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2004, ano calendário 2003 (fls. 43/46), em que foi constatada, conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 08, a Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 9.088,00, pela falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução, relativamente aos comprovantes apresentados
relativamente à Casa de Saúde República da Croácia e ao Ministério da Saúde.
Dessa revisão resultou a alteração de Saldo de Imposto a Pagar Declarado de R$ 0,27
para Saldo de Imposto a Pagar Apurado de R$ 2.234,95, originando um Imposto
Suplementar de R$ 2.234,68 (fl. 09), a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora.
Inconformado com o lançamento, de que tomou ciência por via postal em 11/12/2008
(fls. 47/48), o notificado apresentou impugnação (fls. 02/04), por seus procuradores
devidamente constituídos pelo instrumento de fl. 10, tempestivamente, em 12/01/2009,
alegando que, quando intimado para apresentação dos comprovantes de suas despesas
médicas do ano de 2003, não teve tempo hábil para apresentá-los, pois se tratava de
documentos antigos, mas que agora, decorrido tempo suficiente, apresenta toda
documentação requerida, comprovando integralmente suas despesas médicas, através de
recibos devidamente pagos e emitidos pelos respectivos recebedores, quais sejam,
CAARJ e BRADESCO SAÚDE.
E pede, por fim, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que atenda aos requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/6/2012 (fl.59), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 17/7/2012 (fl. 65 e 70), alegando, em apertada síntese,
que (fls.77/85):
- caberia a redução da multa aplicada, tendo em vista a falta de dolo do
contribuinte.
- o lançamento não poderia subsistir uma vez que as despesas informadas
ocorreram e teriam sido realizadas em favor do contribuinte e de sua dependente, ambos idosos e
necessitando de cuidados médicos.
Consta à fl. 82 requerimento apresentado pelo contribuinte no curso da ação
fiscal, indicando a juntada de comprovantes da Casa de Saúde República da Croácia e da Geap e
informando sobre a impossibilidade de juntar naquele momento os comprovantes relativos a
CAARJ e Bradesco Saúde.
É o relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000244/2009-48

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas por falta de
comprovação. A autuação consigna:
Glosa do valor de R$ 9.088,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme comprovantes apresentados Casa de Saúde República da Croácia e
Ministério da Saúde.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou boletos e comprovantes bancários
relativos à CAARJ e Bradesco Saúde (fls.12/42), em seu nome e do cônjuge.
Na apreciação dessas provas, o colegiado de primeira instância manteve as glosas,
consignando:
E, no caso em tela, pelo que se pode depreender dos autos, do total de despesas médicas
deduzidas pelo contribuinte em sua DIRPF revisada, no valor de R$ 23.085,32, à vista
dos comprovantes que lhe foram apresentados, a autoridade lançadora acatou como
devidamente comprovado o valor de R$ 13.997,32, correspondente às despesas
totais deduzidas em relação ao BRADESCO SAÚDE (R$ 5.838,42), ao PLANO DE
SAÚDE CAARJ (R$ 3.248,24) e, em parte, relativamente à CASA DE SAÚDE
REPÚBLICA DA CROÁCIA (R$ 4.909,66). Por outro lado, glosou, como registrado
à fl. 08, por falta de previsão legal para sua dedução, conforme comprovantes a ele
apresentados, o valor de R$ 9.088,00, composto pelo total deduzido em relação ao
MINISTÉRIO DA SAÚDE (R$ 1.262,36) e por parte referente à CASA DE
SAÚDE REPÚBLICA DA CROÁCIA (R$ 7.825,64).
Em sua defesa, o impugnante dá a entender que não teria apresentado à fiscalização
todos os comprovantes das despesas médicas deduzidas, e que esse teria sido o motivo
da glosa objeto da Notificação guerreada. No entanto, como resta claro na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, a glosa efetuada se baseou em parte dos
comprovantes apresentados, que não teriam servido à efetiva comprovação ou não
corresponderiam a despesas médicas cuja dedução fosse legalmente prevista.
Além disso, o notificado afirma que estaria juntando os recibos devidamente pagos e
emitidos pela CAARJ e pelo BRADESCO SAÙDE, como de fato os juntou, por cópias,
de fls. 12 a 42. Entretanto, como se pode observar, tanto as despesas médicas
deduzidas em relação à CAARJ, no valor de R$ 3.249,24, quanto àquelas relativas
ao BRADESCO SAÙDE, no valor de R$ 5.838,42, foram incluídas no total acatado
pela autoridade fiscal.
Do exame da Declaração de Ajuste Anual, constato que o contribuinte informou
despesas médicas no montante de R$23.085,32, conforme abaixo especificado (fl.45):
Bradesco Saúde – R$5.838,42
CAARJ – R$3.249,24
Ministério da Saúde – R$1.262,36
Casa de Saúde República da Croácia – R$12.735,30
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.880 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000244/2009-48

Na autuação, acatou-se a dedução de R$13.997,32, glosando-se a diferença de
R$9.088,00.
Como consta do trecho da decisão acima reproduzido, a autoridade julgadora
entendeu que teriam sido glosadas as despesas com Ministério da Saúde (integralmente) e com a
Casa de Saúde República da Croácia (parcialmente).
Nada obstante, verifico que essas duas despesas somam R$13.997,66, o que me
leva a concluir que, na autuação, a autoridade fiscal apontou as despesas que teriam sido
acatadas e não aquelas glosadas, como se entendeu na decisão recorrida. A resposta do
contribuinte ao termo de intimação corrobora esse entendimento, de que, no curso da ação fiscal,
o contribuinte fez prova das despesas com Ministério da Saúde e com a Casa de Saúde República
Croácia, deixando de apresentar provas das despesas com Bradesco Saúde e CAARJ (fls.82/85).
Concluo que a descrição dúbia da infração atribuída ao contribuinte impossibilitou
a análise adequada da matéria pelos julgadores. Lembro que a descrição dos fatos é requisito
essencial da Notificação de Lançamento e a sua ausência ou deficiência pode caracterizar o
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Assim, à vista da imperfeita descrição dos fatos, da impossibilidade de seu
saneamento (a não ser mediante novo procedimento fiscal), bem como do cerceamento do direito
de defesa do contribuinte e da inviabilidade do exame adequado da matéria pelo órgão julgador,
voto no sentido de considerar nulo o lançamento.
Ainda que assim não se entenda, verifico que consta dos autos a comprovação de
todas as despesas médicas declaradas (fls.12/42 e 83/84), não se justificando a manutenção de
suas glosas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital